Tribunal: TJBA
Processo: 8056653-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056653-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: CRISPINA MACEDO DOS SANTOS Advogado(s):VAUDETE PEREIRA DA SILVA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SERVIÇO DE “SEGURO RESIDÊNCIA”. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. A concessão de tutela antecipada fundada em verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, diante da existência de descontos bancários mensais sobre verbas de natureza alimentar, revela-se juridicamente adequada e amparada pelo art. 300 do CPC/2015. Na hipótese, o banco agravante não comprovou a existência de contratação válida do produto financeiro denominado “seguro residência”, ônus que lhe incumbia à luz do art. 6º, III e VIII, e do art. 39, III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. É válida a imposição de multa cominatória (astreintes), ainda que a obrigação de não fazer se relacione a descontos mensais, devendo a eventual desproporcionalidade ou inadequação ser arguida e examinada em momento processual oportuno, consoante §1º do art. 537 do CPC. A alegação de enriquecimento ilícito, desprovida de demonstração inequívoca do cumprimento da obrigação ou de incompatibilidade objetiva da multa, não enseja, por si só, a revogação da tutela de urgência regularmente deferida. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou risco de dano grave à parte agravante, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8056653-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravada CRISPINA MACEDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.